Tribunal: TJDFT
Processo: 0713470-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. EXUMAÇÃO DE CADÁVER. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO IMINENTE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, consistente na determinação para que o agravado providencie a exumação de cadáver para sepultamento em jazigo próprio adquirido pela família.

2. Tratando-se com efeito, de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3. O art. 19 do Decreto no 40.569/2020, que regulamenta a prestação de serviços de cemitério de que trata a Lei no 2.424/1999, prevê que “Cada compartimento do jazigo deve ser ocupado exclusivamente por um cadáver”, o que deve ser observado também quando o sepultamento for realizado em jazigos com duas ou mais gavetas, a teor do disposto no parágrafo segundo do mesmo dispositivo, previsão normativa que, a princípio, inviabiliza a pretensão da recorrente de reunir em uma só gaveta os restos mortais de duas pessoas.

4. O art. 20, §1o, do mesmo diploma normativo dispõe que “A exumação só será efetuada após tomadas as precauções sanitárias julgadas necessárias pelas autoridades competentes”, havendo notícias nos autos de que o falecimento recente teria ocorrido por complicações de COVID-19, fato que exige prudência na avaliação do pedido autoral, revelando-se necessária a probatória nos autos de origem.

5. Não se mostrando o direito de plano provável, mormente por exigir a produção de provas, tampouco revelado o dano iminente que justifique a intervenção imediata do órgão julgador, descabe a concessão da tutela de urgência.

6. Recurso conhecido e não provido.